Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704300-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: EVILANY BARBOSA DE AREA LEAO, B. A. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: EVILANY BARBOSA DE AREA LEAO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para que a ré/agravante: “Restaure imediatamente a cobertura do plano de saúde dos autores, garantindo a continuidade dos tratamentos médicos e terapias especializadas do segundo requerente e a cobertura contratual da primeira requerente, nas condições originalmente pactuadas. Regularize todas as cobranças e demais obrigações decorrentes do contrato no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)”. A ré/agravante alega, em síntese, que: 1) trata-se de apólice Coletivo Empresarial, Direto BSB PME Empresarial Trad23 AHO QC C, com acomodação em Enfermaria, estipulada pela AGENCIA MOVIDOS MARKETING LTDA, com data de início da apólice coletiva em 09/11/2023, estando, portanto, vinculada às normas aplicadas aos planos regulamentados; 2) sendo o plano de saúde coletivo empresarial, a responsabilidade de informar o beneficiário acerca dos termos do contrato é do empregador/estipulante, e não da operadora do plano; 3) não possui autonomia para reativar o plano dos autores sem o pedido da estipulante; 4) não comercializa planos na modalidade individual (mas apenas planos empresariais), de modo que seria impossível oferecer tal serviço; 5) o cancelamento do contrato decorreu da ausência de comprovação da elegibilidade dos segurados contidos na apólice (no caso, ausência de envio do documento que caracterize o vínculo com a referida entidade de classe, válido e vigente); 6) não há indicação de urgência ou emergência no relatório médico apresentado, nem comprovação de que o 2o agravado se encontra em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física; 7) a multa deve ser afastada, pois a liminar foi integralmente cumprida; 8) há flagrante falta de razoabilidade tanto na ausência de prazo razoável para o cumprimento da obrigação, quanto no valor da multa diária (R$ 1.000,00). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito: “b) (...) seja integralmente provido o presente Agravo de Instrumento, revogando-se a decisão proferida em primeira instância que deferiu a tutela provisória de urgência, haja vista que o contrato foi licitamente cancelado nos termos da legislação aplicável, além do que a parte agravada não preencheu todos os requisitos do Art. 300 do CPC, bem como não trouxe aos autos provas cabais que pudessem, numa análise perfunctória, demonstrar a alegada probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo. c) Em caráter sucessivo, requer seja provido o recurso, modificando-se a decisão agravada, para: a. A exclusão da multa, ou se mantida, que seja com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. b. Fixação de caução; c. A fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias;” Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, mesmo em planos de saúde coletivos empresariais com menos de 30 beneficiários, eventual rescisão unilateral deve ser devidamente motivada, considerando a vulnerabilidade dos beneficiários e a natureza híbrida do contrato (AgInt no REsp no 2.023.672/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/4/2024). Isso porque planos de saúde com menos de 30 beneficiários se qualificam como “falsos coletivos” (microgrupo) e, portanto, estão sujeitos às regras de rescisão aplicáveis aos planos individuais. Essa classificação decorre do fato de que se tratam de grupos reduzidos de pessoas, com menor poder de negociação frente à operadora de planos de saúde, ocasionando um desequilíbrio de forças na relação contratual e, consequentemente, a prevalência da vontade desta. Assim, as operadoras de saúde não poderão rescindir unilateralmente e sem motivação os contratos com menos de 30 beneficiários, sob pena de configurar conduta abusiva. A regulamentação dos planos coletivos empresariais (Lei no 9.656/98, art. 16, VII) distingue aqueles com menos de 30 usuários, cujas bases atuariais se assemelham às dos planos individuais e familiares, impondo sejam agrupados com a finalidade de diluição do risco de operação e apuração do cálculo do percentual de reajuste a ser aplicado em cada um deles (Resoluções 195/2009 e 309/2012 da ANS). Nesses tipos de contrato, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea (REsp n. 1.776.047/SP, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 25/4/2019). O documento de ID 218546205 comprova que a rescisão unilateral imotivada do plano de saúde ocorreu, além de demonstrar a situação de adimplência dos requerentes com o contrato. Essa evidência reforça a argumentação de que a conduta da requerida foi abusiva, em afronta ao princípio da boa-fé e ao Código de Defesa do Consumidor. No caso em análise, os documentos apresentados demonstram a necessidade contínua de tratamento do segundo requerente, bem como a ausência de comunicação formal prévia sobre o cancelamento do plano de saúde, o que configura abusividade e afronta ao Código de Defesa do Consumidor e ao princípio da boa-fé objetiva. Perigo da Demora O perigo de dano irreparável está evidenciado, considerando o impacto direto na saúde e desenvolvimento do menor em virtude da interrupção abrupta das terapias essenciais. O relatório médico (ID 218546199) demonstra que o segundo requerente é acometido por Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível III, necessitando de acompanhamento médico contínuo. A demora no restabelecimento da cobertura do plano de saúde coloca em risco a continuidade dos tratamentos indispensáveis, agravando a situação do segundo requerente e prejudicando sua qualidade de vida. O perigo de dano irreparável está evidenciado, considerando o impacto direto na saúde e desenvolvimento do menor em virtude da interrupção abrupta das terapias essenciais. A demora no restabelecimento da cobertura do plano de saúde coloca em risco a continuidade dos tratamentos indispensáveis, agravando a situação do segundo requerente e prejudicando sua qualidade de vida. Reversibilidade da Medida A medida deferida é reversível, pois o restabelecimento do plano de saúde pode ser revogado ou ajustado caso, no decorrer do processo, seja constatada a ausência de direito dos autores ou a regularidade do cancelamento contratual. (...)” Assim, ao menos nesta fase processual, não se encontra devidamente demonstrada a motivação idônea da agravante para a rescisão contratual, nem que os beneficiários tenham sido devidamente comunicados do seu cancelamento. Por sua vez, ao que consta, o 2o agravado é portador de Transtorno do Espectro Autista e está em pleno tratamento (sendo submetido a diversas terapias para melhora da sua qualidade de vida), de modo que deve ser garantida a continuidade dos serviços prestados pelo plano de saúde, conforme Tema 1.082/STJ, in verbis: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” No mesmo sentido: “(...) 1. Na hipótese, restou comprovado que o agravado realiza tratamento de Transtorno do Espectro Autista, período em que, induvidosamente, necessita de acompanhamento médico contínuo, para preservação de sua incolumidade física. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema Repetitivo 1.082, a tese de que ‘a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida’. Assim, a interrupção imediata do serviço de assistência à saúde causa dano potencialmente irreversível ao consumidor, observado o seu quadro clínico. (...)” (Acórdão 1873098, 07093401820248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, a alegada ausência de responsabilidade pelo cancelamento do plano de saúde ainda não foi analisada pelo Juízo de origem, de modo que a sua apreciação nesta fase recursal configuraria supressão de instância. A propósito: “(...) I - As alegações da agravante-ré de ausência de responsabilidade pela inativação do plano da agravada-autora e ilegitimidade passiva não foram examinadas pela r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1829273, 07511370820238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescento que a própria agravante informa o cumprimento da liminar, o que contradiz a afirmação de que não teria poder para restabelecer o plano de saúde em questão. Também não houve incidência da multa por descumprimento de decisão judicial, de modo que não há razão para se discutir, ao menos por ora, a sua alegada desproporcionalidade. Por fim, não há risco de dano iminente à agravante, na medida em que, sendo ao final comprovada a regularidade do cancelamento do plano de saúde, os serviços poderão ser interrompidos, com a cobrança de eventuais valores devidos. Ao contrário, há risco de dano reverso aos agravados, diante da essencialidade do serviço prestado, especialmente para o 2o agravado, que se encontra sendo submetido sendo submetido a diversas terapias para preservação de sua incolumidade física. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator